Tribunal: STF
Processo: HC 233259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em Habeas Corpus. 2. Direito Constitucional e Processo Penal. 3. Operação QG da Propina. 4. Competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos aos eleitorais. 5. Convalidação de denúncia originariamente apresentada por órgão ministerial sem atribuição no feito. Possibilidade. Alcance do art. 567 do CPP. 6. Agravo a que se nega provimento.